Tribunal: TJBA
Processo: 8038967-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038967-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UENDES VANIA OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO, MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E NÃO CUMPRIMENTO DE OFERTA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRIVADO (PEP). CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO SEM A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. MATRÍCULA REALIZADA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. ATA NOTARIAL APONTA QUE O PEP FOI DESCONTINUADO EM OUTUBRO DE 2020. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRÓPRIO OFERTADO PELA UNIME. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 6º , INCISO IV C/C ART. 37 , § 1º. , DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8038967-62.2020.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
e como apelada
UENDES VANIA OLIVEIRA CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA